Tribunal: STF
Processo: Rcl 65267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão relativa à incidência do teto remuneratório dos servidores públicos (art. 37, XI, da Constituição Federal).



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    4. A modulação de efeitos do Tema 779 não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 



    5. Não há que se falar em teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado, mas, pelo contrário, constata-se a fiel observância do tema uma vez que observados os parâmetros nele fixados.



    6. Ademais, a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra.



    IV - DISPOSITIVO



    7. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.